Tribunal: TJES
Processo: 0002678-70.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002678-70.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO SOUZA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), com pena fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da legalidade da exasperação da pena-base, bem como se é possível a revisão da dosimetria de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício, ainda que não suscitada anteriormente.

5. A valoração negativa dos maus antecedentes é idônea, porém exige fundamentação concreta quanto à fração de aumento aplicada.

6. A elevação da pena-base acima dos parâmetros de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima demanda justificativa específica, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. A ausência de fundamentação idônea para a fração utilizada torna a exasperação desproporcional e ilegal.

8. A adequação da fração impõe a redução da pena-base para patamar proporcional, resultando em reprimenda inferior.

9. Inexistem circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, tornando definitiva a pena redimensionada.

10. Mantém-se o regime inicial e afasta-se a substituição da pena e o sursis, em razão da vedação sumular e da existência de circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A dosimetria da pena pode ser revista em embargos de declaração quando constatada omissão relativa a matéria de ordem pública. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo desproporcional o aumento que não observa os parâmetros de 1/6 ou 1/8 sem justificativa idônea. 3. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 129, § 9º, 59, 68 e 33, § 2º, “c”; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RICARDO SOUZA BRITO

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a companheira, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, em razão de agressões físicas perpetradas no interior da residência da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelos termos de declaração constantes dos autos e pelo Auto de Apreensão da faca utilizada na agressão.

4. A autoria delitiva é comprovada pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, prestado em Juízo e em consonância com as declarações colhidas na fase inquisitorial.

6. A versão da vítima encontra respaldo no depoimento de testemunha ocular dos fatos, que confirmou as agressões físicas praticadas pelo acusado.

7. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, praticados, em regra, na clandestinidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A negativa de autoria apresentada pelo acusado mostra-se isolada nos autos e dissociada do conjunto probatório.

9. A condenação observa o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, considerando o contexto de desigualdade e vulnerabilidade inerente às relações de violência doméstica.

10. A dosimetria da pena foi fixada em estrita observância aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação nos crimes de violência doméstica.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º, arts. 59 e 68; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à ilegalidade da fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante para fixar a pena do acusado acima do mínimo legal, argumento que, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, consiste em matéria de ordem pública, apta a ser reconhecida de ofício.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado e atribuídos efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo parcial provimento dos embargos de declaração, para que, na primeira fase da dosimetria da pena, a pena seja fixada no patamar mínimo legal.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
RICARDO SOUZA BRITO

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a companheira, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, em razão de agressões físicas perpetradas no interior da residência da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelos termos de declaração constantes dos autos e pelo Auto de Apreensão da faca utilizada na agressão.

4. A autoria delitiva é comprovada pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, prestado em Juízo e em consonância com as declarações colhidas na fase inquisitorial.

6. A versão da vítima encontra respaldo no depoimento de testemunha ocular dos fatos, que confirmou as agressões físicas praticadas pelo acusado.

7. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, praticados, em regra, na clandestinidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A negativa de autoria apresentada pelo acusado mostra-se isolada nos autos e dissociada do conjunto probatório.

9. A condenação observa o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, considerando o contexto de desigualdade e vulnerabilidade inerente às relações de violência doméstica.

10. A dosimetria da pena foi fixada em estrita observância aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação nos crimes de violência doméstica.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º, arts. 59 e 68; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à ilegalidade da fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante para fixar a pena do acusado acima do mínimo legal, argumento que, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, consiste em matéria de ordem pública, apta a ser reconhecida de ofício.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado e atribuídos efeitos infringentes ao recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso dos autos, entendo que assiste razão à Defesa quanto ao pedido de reforma da dosimetria da pena.

Verifico que, na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo sentenciante, em sentença proferida oralmente durante a audiência de instrução e julgamento, fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, pela valoração negativa unicamente dos maus antecedentes.

Embora seja idônea a valoração negativa de tal vetor, entendo que a fração utilizada para a elevação da pena-base se revela evidentemente desproporcional sem qualquer fundamentação idônea, infringindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/5/2022.

Desse modo, adequando a fração utilizada pelo magistrado sentenciante, fixo a pena-base em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes e, na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, de forma que torno definitiva a pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em atenção à súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, bem como de conceder o
sursis
penal, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reduzir a pena aplicada ao embargante para 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

É como voto.